Tribunal: STJ
Processo: 0174482-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003885 - RJ (2025/0174482-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR HUGO ALBUQUERQUE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA -
RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRANTE
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA -
RJ177721
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
no qual se alegava constrangimento ilegal em razão da manutenção de prisão preventiva
decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
2. O recorrente reproduziu os mesmos fundamentos utilizados na inicial do habeas corpus
, alegando ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e excesso
de prazo na instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de novos argumentos no
agravo regimental e a complexidade do feito justificam a manutenção da prisão
preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido, conforme a Súmula n.182, STJ.
5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito imputado
(associação criminosa para o cometimento de roubos mediante emprego de armas de
fogo), evidenciando a habitualidade da conduta e a maior periculosidade social.
6. O direito à razoável duração do processo deve ser aferido considerando a
complexidade do feito, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais.
Documento eletrônico VDA50635808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 201d892b-0052-484b-b4b0-d546cf415c24

No caso, o processo envolve 32 réus e diversas diligências ainda não concluídas,
justificando o maior tempo de instrução.
7. Condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e endereço fixo, não
são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para
sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede o conhecimento do
recurso, conforme a Súmula n. 182, STJ.
2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e
pela habitualidade da conduta imputada, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal.
3. O direito à razoável duração do processo deve ser analisado considerando a
complexidade do feito, não se limitando à contagem de prazos processuais.
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais para sua decretação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJE de 11.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 201d892b-0052-484b-b4b0-d546cf415c24

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003885 - RJ (2025/0174482-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR HUGO ALBUQUERQUE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA -
RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRANTE
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA -
RJ177721
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
no qual se alegava constrangimento ilegal em razão da manutenção de prisão preventiva
decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
2. O recorrente reproduziu os mesmos fundamentos utilizados na inicial do habeas corpus
, alegando ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e excesso
de prazo na instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de novos argumentos no
agravo regimental e a complexidade do feito justificam a manutenção da prisão
preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50635818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:14
Código de Controle do Documento: 5f50475f-7e27-4ebb-9637-e4ac6763f693

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido, conforme a Súmula n.182, STJ.
5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito imputado
(associação criminosa para o cometimento de roubos mediante emprego de armas de
fogo), evidenciando a habitualidade da conduta e a maior periculosidade social.
6. O direito à razoável duração do processo deve ser aferido considerando a
complexidade do feito, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais.
No caso, o processo envolve 32 réus e diversas diligências ainda não concluídas,
justificando o maior tempo de instrução.
7. Condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e endereço fixo, não
são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para
sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede o conhecimento do
recurso, conforme a Súmula n. 182, STJ.
2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e
pela habitualidade da conduta imputada, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal.
3. O direito à razoável duração do processo deve ser analisado considerando a
complexidade do feito, não se limitando à contagem de prazos processuais.
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais para sua decretação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJE de 11.11.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50635818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:14
Código de Controle do Documento: 5f50475f-7e27-4ebb-9637-e4ac6763f693

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de VITOR HUGO
contra decisão que não conheceu do
ALBUQUERQUE VIEIRA
habeas corpus
impetrado no intuito de fazer cessar suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 295-303).
No agravo regimental, o recorrente se limita a reproduzir os mesmos
fundamentos utilizados na impetração do
, os quais consistem, em síntese, na
mandamus
suposta carência da fundamentação utilizada para manter a prisão preventiva e o
prolongado decurso do prazo pelo qual tem durado a medida (fls. 310-317).
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos aptos a ocasionarem sua alteração.
De plano, cabe registrar que o recorrente se vale dos exatos mesmos
argumentos expostos na inicial do
, logo, n
habeas corpus
enhum argumento novo foi
ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido.
A propósito:
"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
cumpre o agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a
decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos
expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser
conhecido." AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora
Ministra Daniela Teixeira - DJE de 11.11.2024.

De toda forma, cumpre registrar que tanto o juízo de primeiro grau quanto o
Tribunal
apontaram elementos aptos a justificar a manutenção da segregação
a quo
cautelar, em especial, o resguardo da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito
imputado (associação criminosa para o cometimento de roubos mediante emprego de
armas de fogo), o qual pressupõe a habitualidade da conduta imputada e revela maior
periculosidade social, atendidos, ainda, os demais requisitos objetivos previstos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50635818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:14
Código de Controle do Documento: 5f50475f-7e27-4ebb-9637-e4ac6763f693

Válido salientar, ainda, a posição prevalente neste Tribunal Superior no
sentido de que o direito à razoável duração do processo não se extrai da mera contagem
de prazos, devendo ser aferido em cada caso a depender da complexidade do feito.
Logo, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de
fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética
dos prazos de cada ato processual.
No caso dos autos, o juízo de primeiro grau vem dando regular seguimento à
marcha processual, sendo que a mora do processo se dá em razão da complexidade do
feito, que envolve 32 réus, sendo necessária a realização de diversas diligências ainda
não ultimadas, o que tende a demandar maior tempo de instrução sem que se observe
qualquer prejuízo ao paciente, tampouco a caracterização de constrangimento ilegal.
Por fim, importa assinalar que o fato de se constatarem condições subjetivas
favoráveis ao paciente, como ser primário e possuir endereço fixo, não obsta a
segregação cautelar, desde que presentes os requisitos que autorizam sua decretação.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50635818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:14
Código de Controle do Documento: 5f50475f-7e27-4ebb-9637-e4ac6763f693

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0174482-9
HC 1.003.885 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00231913520248190000 01017734920248190000 02534881420198190001
02815921120228190001 039083962019 054091272017 1017734920248190000
231913520248190000 2534881420198190001 2815921120228190001
3054045820178190001 39083962019 54091272017
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MICHELLE FELIX BARCELLOS
IMPETRANTE
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VITOR HUGO ALBUQUERQUE VIEIRA (PRESO)
CORRÉU
: ROBERTO JEFERSON CARVALHO CAMPOS
CORRÉU
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA ROCHA
CORRÉU
: PAULO ROBERTO DE LIMA MAIA
CORRÉU
: ROMULO DE MORAIS CARVALHO
CORRÉU
: MICHAEL ARAUJO DA SILVA
CORRÉU
: ROBERTO PATRIC CARVALHO CAMPOS
CORRÉU
: MARCIO NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: VITOR SANTANA DA SILVA
CORRÉU
: ROMARIO VERDAN MENDES
CORRÉU
: LUAN NASCIMENTO DE LIMA
CORRÉU
: PATRICK TUSSINI MARIANO
CORRÉU
: BARBARA CACIANE MOREIRA BARD
CORRÉU
: RAFAEL DE SOUZA COTA
CORRÉU
: FABIO EGYPTO PIERRI
CORRÉU
: MONIQUE MANHAES CARDOSO
CORRÉU
: HEVERTON GONCALVES CABRAL
CORRÉU
: CARLOS APARECIDO DA SILVA
CORRÉU
: JOHNNY WENDEL SOARES SILVA
CORRÉU
: TAINAN CASSIO DA CONCEICAO MEDEIROS
CORRÉU
: LUCAS DOS SANTOS DE LIMA
CORRÉU
: ALAN NUNES DA SILVA
CORRÉU
: MARIA LUIZA GOMES EUVERT MORAES
CORRÉU
: THAIS NOGUEIRA DA SILVA
CORRÉU
: JORGE MATHEUS DA COSTA VOLKER SILVA
CORRÉU
: LUCAS VALERIO
CORRÉU
: ANDERSON LIMA SILVA
CORRÉU
: HUDSON RIBEIRO CORNELIO
CORRÉU
: ROBERTO YURI CARVALHO CAMPOS
CORRÉU
: WILIAN CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: GLEIDSON TEODORO DA SILVA
CORRÉU
: JEFFERSON ROQUE DOS SANTOS
C542605515<50221650<5@
2025/0174482-9 - HC 1003885 Petição : 2025/0075444-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:51:55
Código de Controle do Documento: 9FDDC4EB-7AAA-4BEC-9152-D8A01B75D973

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0174482-9
HC 1.003.885 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR HUGO ALBUQUERQUE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRANTE
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605515<50221650<5@
2025/0174482-9 - HC 1003885 Petição : 2025/0075444-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:51:55
Código de Controle do Documento: 9FDDC4EB-7AAA-4BEC-9152-D8A01B75D973